Tribunal: TJES
Processo: 5006048-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, reformando a decisão para indeferir o pedido de suspensão do trâmite da execução fiscal referente à CDA nº 01242/2022. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgado, bem como violação a dispositivos constitucionais e jurisprudência, requerendo o prequestionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão ao não apreciar dispositivos constitucionais e jurisprudências alegadas pelo embargante, notadamente em relação ao art. 8º do CPC, proporcionalidade, razoabilidade, acesso à justiça, isonomia, vedação ao enriquecimento sem causa e outros princípios constitucionais; (ii) estabelecer se os pontos indicados no recurso podem ser considerados prequestionados, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, limitam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito recursal.

A alegação de omissão não procede, pois o acórdão embargado apreciou todas as questões devolvidas, sendo inadmissível a reanálise sob o argumento de que o órgão julgador não acolheu os argumentos do embargante.

A contradição alegada não está configurada, pois o acórdão proferiu decisão em conformidade com o regramento legal e a jurisprudência aplicável, de modo que o recurso busca apenas rediscutir a interpretação dada aos dispositivos mencionados.

O artigo 1.025 do CPC considera prequestionados os pontos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados ou inadmitidos, desde que os vícios previstos no artigo 1.022 não estejam presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito recursal, limitando-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

A omissão alegável nos embargos de declaração refere-se a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não à ausência de acolhimento dos argumentos apresentados pelas partes.

Nos termos do artigo 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração rejeitados, caso a instância superior reconheça a existência de vícios do artigo 1.022 do CPC.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006048-51.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 9845683 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI E OUTRO tão somente para reformar a decisão indeferindo o pedido de suspensão do trâmite da execução fiscal no que concerne à CDA nº 01242/2022.

Em suas razões (Id 10046811), o Estado embargante alega: a) a ocorrência de contradição no julgado ao apenas ater-se a dar interpretação literal ao art. 85 do CPC e aplicar o Tema 1076, não analisando a questão sob a ótica da violação ao art. 8º do CPC - proporcionalidade e razoabilidade; ao art. 5º, inciso XXXV acesso à justiça, art. 5º, caput isonomia; art. 7º, inciso V e art. 170 - o arbitramento de honorários advocatícios, verba de natureza nitidamente remuneratória e alimentar, em patamares irrazoáveis e desproporcionais à atividade profissional que se busca compensar; art. 37, caput supremacia do interesse público sobre o particular, eficiência e moralidade pública; art. 2º - separação de poderes e independência da função jurisdicional - todos da CF/88, além do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; b) existência de omissão, ao não se manifestar sobre o fato de que a matéria ainda não se encontra definitivamente julgada, uma vez que o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo nos autos que deram origem ao Tema 1.076 foi admitido em novembro de 2022 como representativo de controvérsia e enviado ao STF; c) ocorrência de violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite o arbitramento de honorários mediante apreciação equitativa quando exorbitantes; d) ausência de manifestação clara a respeito dos Temas 863 e 1195 do STF. Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Sem contrarrazões.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo Estado Embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas foram devidamente apreciadas e afastadas de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pelo provimento parcial do recurso apenas para indeferir o pedido de suspensão do trâmite da execução fiscal no que concerne à CDA nº 01242/2022

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.